Tribunal: TJES
Processo: 5000152-57.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-57.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: TIAGO PA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000152-57.2023.8.08.0066

RECORRENTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

RECORRIDO
: TIAGO PA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DE COMPROVAR A LISURA DA OPERAÇÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sido vítima de transferências via PIX não autorizadas, que debitaram o total de R$ 6.000,00 de sua conta na cooperativa SICOOB e creditaram em outra conta de sua titularidade, no banco NU PAGAMENTOS. Afirma que não realizou nem autorizou tais operações, sendo vítima de fraude.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus (SICOOB e NU PAGAMENTOS), solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 5.000,00 (considerando o valor já devolvido) e a pagarem R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo réu SICOOB, suscitando, em preliminar, a incompetência do juízo pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a ausência de falha em seus serviços, argumentando que as transferências foram realizadas com a senha pessoal do correntista e destinadas a uma conta de mesma titularidade, o que caracterizaria culpa exclusiva do consumidor.

4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência. A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da instituição financeira por fraudes é objetiva. Cabe ao fornecedor, que detém a expertise e os meios técnicos, comprovar a regularidade da transação ou a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, do CDC), sendo desnecessária a realização de perícia complexa no aparelho do consumidor, o que torna o Juizado competente para a causa.

5. No mérito, a alegação de que a transação foi validada por senha pessoal e direcionada à conta do próprio autor não é suficiente para afastar a responsabilidade do recorrente. A tese central da exordial é a ausência de autorização, configurando uma fraude. Nos termos da Súmula 479 do STJ,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
A vulnerabilidade do sistema que permite a atuação de fraudadores caracteriza o fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Cabia ao recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que o sistema era seguro e que a transação foi legitimamente realizada pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)